Tribunal: TJSP
Processo: 1078541-65.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
r Estadual no 1.261/16 – Limite de idade julgado constitucional – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0030965-58.2023.8.26.0000 - Submissão às regras do edital, dentre elas o requisito etário previsto em lei – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1078541-65.2023.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 21/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

21/06/2024

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM 2a Classe - Reprovação por ter mais de 30 anos na data da inscrição - Lei Complementar Estadual no 1.261/16 – Limite de idade julgado constitucional – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0030965-58.2023.8.26.0000 - Submissão às regras do edital, dentre elas o requisito etário previsto em lei – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Soldado PM 2a Classe - Reprovação por ter mais de 30 anos na data da inscrição - Lei Complementar Estadual no 1.261/16 – Limite de idade julgado constitucional – Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0030965-58.2023.8.26.0000 - Submissão às regras do edital, dentre elas o requisito etário previsto em lei – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.